Tribunal: TJDFT
Processo: 0008101-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008101-32.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: CARLOS NOLETO AQUINO AGRAVADO: DOMINGOS OTAVIO MARTINS DE MELO, GENILSON DE JESUS, LAURO BORGES CRUZ, LUIZ FELIPE BUCAR BRANDAO, MELO IMOVEIS LTDA - ME, RICARDO CHAGAS DE CASTRO, JOAO PAULO SILVA DE CERQUEIRA, MARILENE ALVES MATOS DE LIMA, RICARDO MATOS DE LIMA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CARLOS NOLETO AQUINO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a matéria controvertida foi prequestionada e ressalta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033